Tribunal: STF
Processo: HC 138679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Pretendido direito de recorrer em liberdade. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.